Tribunal: TJDFT
Processo: 0725284-12.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. Recurso inominado. Atraso excessivo na entrega do imóvel adquirido na planta. Preliminares rejeitadas. JUROS DE OBRA. Tema 996/stj. FORTUITO INTERNO. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelas rés objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-las: (i) ao pagamento da quantia de R$ 652,69 (seiscentos e cinquenta e dois reais e sessenta e nove centavos), a título de danos morais (lucros cessantes); e (ii) ao pagamento da quantia de R$ 15.144,69 (quinze mil, cento e quarenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), a título de juros de obra.
2. Fatos relevantes. A parte autora adquiriu imóvel com as requeridas, por meio do programa “Minha Casa Minha Vida”, com data de entrega prevista para o dia 30/12/2021, contudo, até o momento, a entrega das chaves não foi realizada.
II. Questão em Discussão
3. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a legitimidade passiva dos recorrentes em relação aos juros de obra; (ii) a existência de litisconsórcio necessário com a CEF; (iii) a natureza jurídica do termo de reserva e a imposição do prazo de entrega ali previsto; (iv) se houve atraso na entrega do imóvel e eventual responsabilidade civil apta a justificar indenização pelos danos materiais causados aos compradores; (v) a ocorrência de caso fortuito externo, devido à escassez de mão de obra qualificada.
III. Razões de Decidir
4. Da preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade é a pertinência subjetiva para a demanda (art. 17 do CPC); os juros de obra são cobrados pelo agente financeiro constante do Contrato de Compra e Venda assinado entre o banco e a parte Recorrida, e não pela incorporadora e construtora, é questão relativa ao mérito da causa. Precedente: Acórdão 1928759.
5. Da preliminar de litisconsórcio necessário. Inexiste a alegada imprescindibilidade do litisconsórcio passivo necessário com a Caixa Econômica Federal, pois se trata de demanda de consumidor contra a construtora, fundamentada na alegação de que sofreu prejuízos em razão do atraso na entrega da obra.
6. Da natureza jurídica do termo de reserva. O Tema 996/STJ veda a vinculação a outro negócio jurídico. Além disso, ao contrário do prazo previsto no termo de reserva, não há, no contrato de promessa de compra e venda, tal informação de forma clara e inteligível, ferindo o direito básico de informação do consumidor e o referido entendimento vinculante. Precedente: Acórdão 1929591.
7. Da inexistência de caso fortuito. Não comprovado que o atraso superior aos 180 dias decorreu de caso fortuito externo, em razão da escassez de mão de obra qualificada e da pandemia ocasionada pelo coronavírus. A escassez de mão de obra especializada consubstancia riscos que integram a atividade exercida no setor da construção civil, caracterizando-se, pois, como fortuitos internos, nos termos do Enunciado 443 da V Jornada de Direito Civil da Justiça Federal.
8. Da responsabilidade civil decorrente do atraso na entrega do imóvel. Conforme entendimento do STJ, o prejuízo do comprador em razão do atraso excessivo na entrega do imóvel é presumido, e, portanto, apto a ensejar o pagamento de indenização na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado. A jurisprudência das Turmas Recursais estabelece os lucros cessantes entre 0,5 a 1% do valor do imóvel ou pelo valor de mercado.
IV. Dispositivo
9. Recurso das rés CONHECIDO, preliminares rejeitadas e, no mérito, DESPROVIDO. Condenadas as recorrentes ao pagamento das custas e, de forma solidária, dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.834.003-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 17/09/2019; TJDFT, Acórdão 1928759, 0774491-14.2023.8.07.0016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 09/10/2024; TJDFT, Acórdão 1929591, 0709809-16.2024.8.07.0016, Relator: ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/10/2024.